Tribunal: TJBA
Processo: 0000708-48.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000708-48.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ALMIRO ANTONIO CALADO e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

***

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONSTATAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. EXCESSO. DECOTE. IMPOSIÇÃO. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA PROCEDENTE. RECURSO. DESPROVIMENTO. IMPERIOSIDADE.

I – A condenação da parte ré ao pagamento de verbas salariais não requeridas na petição inicial, enseja o reconhecimento da nulidade parcial do julgado, excluindo-se a parte que excede os limites da lide, de ofício, por configurar vício de julgamento
ultra petita
.

II - O servidor municipal faz
jus
à percepção do salário mensal e décimo terceiro salário
, nos termos do
§ 3º do
art. 39 da Constituição Federal
.

III - Cabia ao município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 333, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a sentença no capítulo não excedente ao pedido constante na petição inicial.

SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA, DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000708-48.2016.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e
Apelados
ALZIRO ALVES DE MELO e OUTROS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

e o fazem conforme razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA